Tribunal: TJBA
Processo: 8009788-35.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009788-35.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): VERBENIA CARNEIRO SANTOS (OAB:BA40891-A), CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA (OAB:BA79681-A) APELADO: VANESSA SANTOS DE JESUS Advogado(s): ANTONIO RENILDO BRITO DOS SANTOS (OAB:BA11282-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. MÉRITO - NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA MAMOPLASTIA REDUDORA DE CARÁTER REPARADOR. RECUSA INDEVIDA. COBERTURA DEVIDA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ROL DA ANS. MITIGAÇÃO. SOFRIMENTO EMOCIONAL E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PACIENTE. DIREITO À SAÚDE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM EM R$7.000.00. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8009788-35.2023.8.05.0080; Recorrente: União Médica – Cooperativa de Trabalho Médico de Feira de Santana; Recorrida: Vanessa Santos de Jesus; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator